Tribunal: STF
Processo: Pet 13032
Classe: Pet
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL. JULGAMENTO CONJUNTO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1.  Petição em que associação privada pretende a condenação do Estado do Japão pela caça predatória de baleias. Em decisão monocrática, negou-se seguimento ao pedido, diante da ausência de correlação entre o pedido formulado e as hipóteses de atuação do Supremo Tribunal Federal previstas no art. 102 da Constituição.



    2.  O segundo agravo interno foi interposto para impugnar decisão que indeferiu requerimentos, formulados antes do julgamento do primeiro agravo interno, de (i) inclusão da União no feito e (ii) oposição ao julgamento virtual e destaque.



    3.  Os embargos de declaração foram opostos contra acórdão em que o Plenário negou provimento ao primeiro agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento à petição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4.  Em julgamento conjunto do segundo agravo interno e dos embargos de declaração, há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de inclusão da União no feito é admissível; (ii) saber se o julgamento do primeiro agravo interno em ambiente virtual impediu o pleno exercício do direito de defesa pela parte recorrente; e (iii) saber se as decisões anteriores foram omissas quanto à apreciação de argumentos de mérito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5.  O pedido de inclusão da União no feito é evidentemente intempestivo, uma vez que formulado após a prolação de decisão que negou seguimento à petição. Ainda que não fosse, a inclusão forçada do ente público no polo ativo da demanda beira o absurdo.



    6.  Não se praticou qualquer ato que impedisse a parte recorrente de sustentar oralmente suas razões em ambiente virtual por ocasião do julgamento do primeiro agravo interno. Diante da baixa complexidade da causa, que foi resolvida com a aplicac¸a~o da jurisprude^ncia consolidada nesta Corte, a escolha desse meio de julgamento se justifica.



    7.  O art. 93, IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Precedente.



    IV. DISPOSITIVO



    8.  Recursos a que se nega provimento. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos.



    ________



    Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 102; RI/STF, art. 21-B, caput e § 2º; Código de Processo Civil, art. 329 e 1022.



    Jurisprudência citada: AI 791.292-RG-QO (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes.